Tribunal: TJSP
Processo: 1028036-52.2017.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – IPTU - Exercício de 2006 - Princípio da publicidade - Inobservância - Falta de publicação da Planta Genérica de Valores - Falha que remonta ao lançamento - Impossibilidade de substituição do título e prosseguimento da cobrança com base na Lei no 2.210/77 - Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000619004
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1028036-52.2017.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
GUARULHOS,
é
apelado
MRI
EMPREENDIMENTOS
E
PARTICIPAÇÕES LTDA ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO MACHADO
DE BARROS (Presidente), MÔNICA SERRANO E KLEBER LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028036-52.2017.8.26.0224 -Voto no 23321 - rbo
2
Voto 23321
Apelação no 1028036-52.2017.8.26.0224
Apelante: Prefeitura Municipal de Guarulhos.
Apelada: Mri Empreendimentos e Participações Ltda Me.
APELAÇÃO EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL IPTU -
Exercício de 2006 - Princípio da publicidade - Inobservância -
Falta de publicação da Planta Genérica de Valores - Falha que
remonta ao lançamento - Impossibilidade de substituição do título
e prosseguimento da cobrança com base na Lei no 2.210/77 -
Sentença mantida. Recurso desprovido.

Apelação contra sentença que acolheu os embargos1 e
extinguiu a execução fiscal do IPTU, do exercício de 2006, com condenação
da Municipalidade nas custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em 10% do proveito econômico obtido. Inconformada, a
Municipalidade sustenta, preliminarmente, a prescrição da pretensão
anulatória. No mérito, sustenta a inocorrência de ofensa ao princípio da
publicidade, pois, muito embora a Planta Genérica de valores não tenha sido
publicada no Diário Oficial, o Anexo I foi afixado em local público, com
disponibilização
do
inteiro
teor
da
Lei
5.753/2001
na
internet.
Subsidiariamente, propugna pelo prosseguimento da cobrança com base na
lei no 2.210/77, sem necessidade de substituição do título executivo.
Recurso regularmente recebido e processado com
resposta.
Relatado.
1 Valor da causa: R$ 145.519,69 em julho de 2007.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028036-52.2017.8.26.0224 -Voto no 23321 - rbo
3
Inicialmente, não prospera a alegada prescrição com base
no Decreto no 20.910/32, por não se tratar de ação anulatória, pois os
embargos consubstanciam meio de defesa do executado para se opor à
execução, podendo arguir, inclusive, a nulidade do título executivo.
No mérito, ainda que desconsideradas as naturezas
residencial, comercial e industrial dos imóveis tributados, o IPTU de
Guarulhos, fundado na Lei no 5.753/01, ainda se ressente da publicação
conjunta e integrativa da Planta Genérica de Valores (Anexo I), omissão que
afronta o artigo 97, do Código Tributário Nacional e o artigo 1o, da LINDB,
pois a simples afixação da PGV nos quadros de aviso, em próprios
municipais, não supre a publicação oficial que deve integrar o ato normativo.
Com efeito, o artigo 37, da Constituição Federal exige que a Administração
Pública cumpra, de forma legal e efetiva, o princípio da publicidade para que
todos os contribuintes tenham ciência dos exatos valores lançados para
recolhimento do tributo, como já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IPTU. PLANTA
GENÉRICA DE VALORES. PUBLICAÇÃO OFICIAL.
NECESSIDADE. AGRAVO REGIMENTAL. INOVAÇÃO.
NÃO-CABIMENTO. 1. É incabível a inovação na
argumentação lançada no Agravo Regimental. 2. A
Planta Genérica de Valores, por conter dados
indispensáveis à apuração da base de cálculo do IPTU,
deve ser objeto de publicação oficial. A mera afixação da
Planta de Valores no átrio da Prefeitura não supre a
mencionada exigência. Precedentes do STJ. 3. Agravo
Regimental não provido (AgRg nos EDcl no REsp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028036-52.2017.8.26.0224 -Voto no 23321 - rbo
4
952.132/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, julgado em 22/09/2009).
Em suma, o fato daquela lei municipal ter sido publicada,
ainda que parcialmente, compromete os limites objetivos da obrigação
tributária e atenta contra os princípios constitucionais da legalidade, da
segurança jurídica, da publicidade e certeza do direito. Em consequência e
por interpretação analógica, adota-se a solução preconizada pelo Supremo
Tribunal Federal, no sentido de que o reconhecimento da
inconstitucionalidade da progressividade do IPTU não afasta a cobrança total
do tributo, que deverá ser realizada pela forma menos gravosa prevista em lei,
uma vez que se trata de inconstitucionalidade parcial que atinge apenas a
parte incompatível com o texto constitucional e permite seu pagamento com
base na alíquota mínima (Ag.Reg. no RE no 378221/RS- Relator Min.
Ricardo Lewandowski, J. 25/08/2009, p. 18/09/2009), de maneira a
prevalecer a obrigação tributária instituída pela Lei Municipal anterior no
2.210/77, com aplicação da alíquota mínima.
Contudo, há necessidade de nova constituição do crédito
tributário, por não se tratar de simples erro material ou formal que possa ser
corrigido, mas de falha insanável que remonta ao lançamento, desautorizada a
substituição ou emenda da cártula na fase judicial, conforme entendimento do
Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO FISCAL. SUBSTITUIÇÃO OU EMENDA
DA CDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência desta
Corte é assente no sentido da possibilidade de se
emendar ou substituir a CDA por erro material ou formal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028036-52.2017.8.26.0224 -Voto no 23321 - rbo
5
do título, até a prolação da sentença de embargos, desde
que não implique modificação do sujeito passivo da
execução, nos termos da Súmula 392 do STJ. Tal
substituição também não é possível quando os vícios
decorrem do próprio lançamento e/ou da inscrição. 2.
Entendimento ratificado pela Primeira Seção, ao julgar o
REsp 1.045.472/BA, sob o regime do artigo 543-C do
CPC. 3. Na hipótese dos autos, não se poderia
simplesmente permitir a substituição da CDA, ao
fundamento da existência de mero erro material no título,
pois a aplicação de fundamentação legal equivocada
gera a modificação substancial do próprio lançamento
tributário. 4. Recurso especial não provido (REsp
1225978/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, 2a Turma, em 17/02/2011, DJe 10/03/2011).
Daí porque, nega-se provimento ao recurso, com
majoração da verba honorária para 12% do valor atualizado da causa.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator